Tribunal: TJDFT
Processo: 0725512-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0725512-69.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ZÉLIA SANTOS CHAVES VIEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário interposto por ZÉLIA SANTOS CHAVES VIEIRA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA gira em torno da aplicação de índices previstos em norma superveniente, tal como definido no RE 870.947 (Tema 810) e no RE 1.317.982 (Tema 1.170/RG), na execução de título judicial que tenha fixado índice diverso (RE 1.505.031 – Tema 1.361). A ementa do referido precedente é a seguinte: Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Execução contra a fazenda Pública. Coisa julgada. Adequação de índices de atualização de débito. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que determinou a aplicação do IPCA-E para a atualização de débito da Fazenda Pública, na forma definida pelo Tema 810/RG, apesar de o título executivo judicial fixar índice diverso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de correção monetária impede a incidência de norma superveniente que estabeleça parâmetro diverso de atualização. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170/RG), fixou tese de repercussão geral afirmando que o trânsito em julgado de decisão de mérito, mesmo que fixado índice específico para juros moratórios, não impede a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial do STF supervenientes. 4. De igual forma, a jurisprudência do STF afirma que inexiste ofensa à coisa julgada na aplicação de índice de correção monetária para adequação dos critérios de atualização de débito da Fazenda Pública, de modo a observar os parâmetros fixados pelo Tema 810/RG. Identificação de grande volume de recursos sobre o tema. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG”. (RE 1505031 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 26-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-363 DIVULG 29-11-2024 PUBLIC 02-12-2024) In casu, o acórdão recorrido concluiu que (ID 52012924): PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELA PAGAMENTO. SENTENÇA. DECRETO DE EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ARTIGO 924, INCISO II, DO CPC. ARQUIVAMENTO. PETIÇÃO SUPERVENIENTE. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À CORREÇÃO MONETÁRIA. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES UTILIZADOS. MATÉRIA CONSOLIDADA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. 1. A análise do caderno processual originário indica que o cumprimento teve a sua extinção decretada em razão do pagamento de requisição de pequeno valor (artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil), com sentença prolatada e comando de arquivamento definitivo implementado nos autos, tendo a parte requerente apresentado irresignação quanto aos termos de incidência da correção monetária, por meio de petição, após a consolidação os mencionados eventos. 2. Não merece amparo a pretensão recursal que busca reinaugurar questões que já foram consolidadas ou sob o manto da coisa julgada material, quando tenta revisitar temas edificados com a formação do título judicial que se lhe impõe o cumprimento (artigo 502 do Código de Processo Civil) ou sob o alcance da preclusão, diante da sua inércia em apresentá-las no momento processual oportuno dentro da fase de cumprimento de sentença (artigo 223 c/c 525, §1o, do Código de Processo Civil). 3. A alegação de que as matérias ventiladas são de ordem pública deve ter como espectro interpretativo a segurança jurídica processual, visto que se opera a preclusão das discussões, inclusive no que se refere aos seus termos, julgadas e não impugnadas oportunamente pelo interessado, e eventos consolidados pela sentença de extinção do cumprimento de sentença, pelo pagamento com o consequente arquivamento do feito. Precedentes STJ e TJDFT. 4. Recurso conhecido e desprovido. Logo, consoante o artigo 1.030, inciso II, do CPC e à luz do decidido pelo STF no citado representativo, incumbe à turma julgadora, na atuação de sua competência, averiguar a (in)compatibilidade entre os contextos fático-jurídicos articulados nos autos e aquele posto no leading case, para fins do exercício ou não do juízo de retratação. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário sob a óptica do regime dos precedentes (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010